Tribunal: STF
Processo: ARE 1528358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL ISS E MULTA EXERCÍCIO DE 2018 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade Recurso interposto pela executada.



    OMISSÃO NA R. DECISÃO AGRAVADA INOCORRÊNCIA No caso dos autos, a agravante sustenta que a r. decisão agravada violou o princípio da fundamentação das decisões previsto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de se manifestar sobre a alegação de bitributação (fls. 12/13) Contudo, observa-se que a r. decisão agravada foi expressa quanto ao acolhimento parcial da exceção de préexecutividade para julgar extinta a execução fiscal apenas em relação ao débito inscrito na CDA nº 104.601/2018, bem como quanto à impossibilidade de análise das demais alegações em razão da necessidade de dilação probatória (fls. 17/18) Com isso, a alegação não merece prosperar.



    EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula 393 do E. Superior Tribunal de Justiça).



    DILAÇÃO PROBATÓRIA Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental.



    PROVA DOCUMENTAL Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, aquela que permita clara e imediatamente dizer se há ou não o direito alegado, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior.



    ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO No caso dos autos, a pretensão da agravante é a extinção integral da execução fiscal, sob a alegação de que esta foi ajuizada quando os débitos objeto de cobrança estavam com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 153, inciso III, do Código Tributário Nacional Matéria que pode ser conhecida de ofício, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag nº 1.060.318/SC) Desnecessidade, ademais, de dilação probatória Possível a apreciação da matéria em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula nº 393 do E. Superior Tribunal de Justiça.



    SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO Artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente o exame de reclamações e recursos administrativos Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. CDA Nº 104.601/2018 No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada enquanto pendente de julgamento recurso interposto pela contribuinte no âmbito do processo administrativo nº 67.325/2018 (fls. 36 daqueles autos), em que se discutia a exigibilidade do crédito tributário objeto do auto de infração nº 447.859 (fls. 52/65 daqueles autos), que embasou a CDA nº 104.601/2018 (fls. 02/03 daqueles autos) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário reconhecida Execução fiscal ajuizada quando o crédito tributário estava com sua exigibilidade suspensa Ademais, o Município informou posteriormente o cancelamento administrativo do débito inscrito no referido título executivo (fls. 37/38 daqueles autos), razão pela qual a execução deve ser extinta em relação à CDA nº 104.601/2018. CDA'S Nº 104.603/2018, Nº 114.064/2018, Nº 114.065/2018, Nº 114.066/2018 E Nº 114.067/2018 Elementos constantes nos autos que não permitem aferir se, quando do ajuizamento da presente execução fiscal, os créditos inscritos nas CDA's nº 104.603/2018, nº 114.064/2018, nº 114.065/2018, nº 114.066/2018 e nº 114.067/2018 estavam com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código de Processo Civil Desse modo, a apreciação do pleito de extinção da execução fiscal em relação a tais títulos executivos demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade.



    ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OBJETO DA CDA Nº 104.602/2018 A agravante sustenta, ainda, a inexigibilidade do crédito objeto da CDA nº 104.602/2018, tendo em vista tratar-se de multa cobrada pela reincidência da infração objeto do auto de infração nº 447.859, que foi cancelado administrativamente Matéria que pode ser conhecidas de ofício, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag nº 1.060.318/SC) Desnecessidade, ademais, de dilação probatória Possível a apreciação da matéria em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula nº 393 do E. Superior Tribunal de Justiça. CDA Nº 104.602/2018 No tocante à CDA nº 104.602/2018, verifica-se que o débito nela inscrito decorre do auto de infração nº 451.454 (fls. 04/05 dos autos principais) Ocorre que se trata de auto de infração distinto daquele discutido no processo administrativo nº 67.325/2018, de modo que não é possível afirmar que o crédito estava com a sua exigibilidade suspensa quando do ajuizamento da presente execução fiscal Contudo, da análise do termo de Termo de Conclusão de Fiscalização nº 451.436, constata-se que o auto de infração nº 451.454 foi lavrado para a cobrança de multa decorrente da reincidência específica da infração que ensejou a lavratura do auto de infração nº 447.859 (fls. 617/619 daqueles autos) Assim, com o cancelamento administrativo do débito referente à multa prevista no auto de infração nº 447.859, não há que se falar em reincidência a justificar a cobrança da multa contida no auto de infração nº 451.454 Portanto, a execução fiscal também deve ser extinta em relação à CDA nº 104.602/2018 Decisão reformada nesse ponto.



    ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO A agravante pleiteia também o reconhecimento da nulidade das CDA's nº 114.064/2018, nº 114.065/2018, nº 114.066/2018 e nº 114.067/2018 (fls. 08/15 daqueles autos), em razão da ocorrência de bitributação decorrente da cobrança dos débitos de ISS nelas inscritos, bem como da CDA nº 104.603/2018 (fls. 06/07 daqueles autos), que tem por objeto a cobrança de multa pelo não recolhimento do tributo supostamente cobrado em duplicidade.



    INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Alegação de bitributação que não é suscetível de conhecimento de ofício, não sendo cabível a sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade Súmula 393 do E. Superior Tribunal de Justiça Precedentes desta C. Câmara Além disso, demanda dilação probatória a análise da alegação de que o ISS cobrado na presente execução fiscal incide sobre os serviços prestados fora do Município de São José dos Campos e que já foram pagos pela executada Assim, igualmente não se justifica o afastamento da multa cobrada pelo não recolhimento do tributo supostamente cobrado em duplicidade



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Exceção de préexecutividade Possibilidade A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. nº. 1.185.036/PE) Precedentes desta C. Câmara Honorários fixados nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do referido artigo Honorários fixados no percentual mínimo legal de cada faixa prevista no § 3º sobre o proveito econômico, correspondente ao valor dos débitos em relação aos quais a execução fiscal foi extinta Inteligência do previsto no artigo 85, § 5º do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada, a fim de julgar extinta a execução fiscal também em relação à CDA nº 104.602/2018, bem como para fixar honorários advocatícios Recurso provido em parte.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “a” e 152, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente